Tribunal: STF
Processo: HC 59536
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
Habeas corpus. Defensor dativo. Designação de acadêmico de Direito, à falta de profissional diplomado, em município do interior do Estado. Lei nº 4.215/1963 (Estatuto da ordem dos advogados), art. 75. Não é possível, no caso, reconhecer inexistência de defesa, de sorte a viabilizar a decretação de nulidade do processo. Atuação da defesa, além disso, que mereceu registro, inclusive, no acórdão. Do exame deste, ademais, verifica-se que a decisão, em segunda instância, desfavorável ao paciente, não resultou da carência de sua defesa, senão da apreciação da prova trazida para os autos, admitindo a Corte, como sustentara a defesa, que a embriaguez do réu fora completa, entendendo, apenas, que, em face das circunstâncias, não se poderia tê-la como decorrente de caso fortuito ou força maior, mas de procedimento voluntário do acusado. Habeas Corpus indeferido.